Tribunal: TJSP
Processo: 1013109-16.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que condenou as requeridas a indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, na modalidade de lucros cessantes, em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel por mês de atraso (de abril de 2012 até abril de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que condenou as requeridas a indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, na modalidade de lucros cessantes, em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel por mês de atraso (de abril de 2012 até abril de 2013).
1. PRESCRIÇÃO. Ocorrência, com relação à pretensão de reembolso dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa "SATI". Prazo prescricional, na espécie, que é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, do CC. Precedente do STJ.
2.VERBAS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. Valores pagos a título de "taxa de interveniência bancária" e "serviços prestados e emissão de matrícula atualizada" que não foram atingidos pela prescrição e são indevidos, pois cuidam de cobrança abusiva. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.
3. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EM ABERTO E FINANCIAMENTO. Abusividade não constatada.
4.PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DA OBRA. Legalidade da cláusula que prevê o prazo de tolerância, não superior a 180 dias, para entrega da obra. Aplicação da Súmula no 164 deste Tribunal. Tese no 01 do IRDR Tema no 04 deste Tribunal.
5. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Obra não concluída no prazo contratual. Alegações de escassez de mão de obra e materiais, e também de demora na expedição do habite-se, que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Aplicação da Súmula no 161 deste Tribunal. Termo final da mora que se dá somente com a efetiva disponibilização do imóvel, e não com a simples emissão do "habite-se", quando esta não coincidir com a entrega das chaves. Aplicação da Súmula no 160 deste Tribunal. Ré que não demonstrou a efetiva disponibilização, razão pela qual necessário adotar a data da entrega das chaves.
6. LUCROS CESSANTES. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação. Aplicação da Súmula no 162 deste Tribunal. Tese no 05 do IRDR Tema no 04 deste Tribunal, confirmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.593/SP (Tema 996). Indenização por lucros cessantes mantida em 0,5% por mês de atraso, a ser calculado sobre o valor atualizado do contrato, independentemente de eventuais variações do mercado imobiliário.
7. CLÁUSULA PENAL. Possibilidade, em tese, de inversão da multa contratual prevista exclusivamente para a hipótese de descumprimento contratual pelo adquirente. Descabimento, contudo, de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes já arbitrados em sentença. Teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas no 970 e 971).
8. INDENIZAÇÃO PELOS LOCATIVOS. Pretensão que implicaria bis in idem com os lucros cessantes.
9. CORREÇÃO MONETÁRIA. Substituição do INCC pelo IGP-M durante o período de mora que configura medida menos gravosa ao consumidor.
10. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Restituição dos valores pagos de forma simples, porquanto não foi comprovado que as rés agiram de má-fé
11. DANOS MORAIS. Não preenchimento, na espécie, dos requisitos necessários para a configuração dos danos morais.
12. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não caracterizada.
13. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Autor que não teve sucesso em parte significativa de seus pedidos. Sucumbência recíproca. Acolhimento do recurso da ré. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS."(v.33743).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013109-16.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
RICARDO TOZATO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante RIBEIRÃO
GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
2
VOTO No
: 33743
APELAÇÃO No: 1013109-16.2014.8.26.0506
COMARCA: 5a VARA CÍVEL - RIBEIRÃO PRETO
APTE.
: RICARDO TOZATO
APDO.
: RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Recurso interposto por
ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que
condenou as requeridas a indenizar o autor pelos danos materiais
sofridos, na modalidade de lucros cessantes, em quantia
equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel
por mês de atraso (de abril de 2012 até abril de 2013).
1. PRESCRIÇÃO. Ocorrência, com relação à pretensão de
reembolso dos valores pagos a título de comissão de corretagem e
taxa “SATI”. Prazo prescricional, na espécie, que é de três anos,
nos termos do art. 206, §3o, do CC. Precedente do STJ.
2.VERBAS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. Valores pagos a
título de "taxa de interveniência bancária" e “serviços prestados e
emissão de matrícula atualizada” que não foram atingidos pela
prescrição e são indevidos, pois cuidam de cobrança abusiva.
Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos.
3. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EM ABERTO E
FINANCIAMENTO. Abusividade não constatada.
4.PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA
DA OBRA. Legalidade da cláusula que prevê o prazo de
tolerância, não superior a 180 dias, para entrega da obra.
Aplicação da Súmula no 164 deste Tribunal. Tese no 01 do IRDR
Tema no 04 deste Tribunal.
5. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Obra não
concluída no prazo contratual. Alegações de escassez de mão de
obra e materiais, e também de demora na expedição do habite-se,
que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário
adquirente. Aplicação da Súmula no 161 deste Tribunal. Termo
final da mora que se dá somente com a efetiva disponibilização do
imóvel, e não com a simples emissão do “habite-se”, quando esta
não coincidir com a entrega das chaves. Aplicação da Súmula no
160 deste Tribunal. Ré que não demonstrou a efetiva
disponibilização, razão pela qual necessário adotar a data da
entrega das chaves.
6. LUCROS CESSANTES. Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a
finalidade negocial da transação. Aplicação da Súmula no 162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
3
deste Tribunal. Tese no 05 do IRDR Tema no 04 deste Tribunal,
confirmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.593/SP
(Tema 996). Indenização por lucros cessantes mantida em 0,5%
por mês de atraso, a ser calculado sobre o valor atualizado do
contrato, independentemente de eventuais variações do mercado
imobiliário.
7. CLÁUSULA PENAL. Possibilidade, em tese, de inversão da
multa contratual prevista exclusivamente para a hipótese de
descumprimento contratual pelo adquirente. Descabimento,
contudo, de cumulação da cláusula penal moratória com lucros
cessantes já arbitrados em sentença. Teses fixadas pelo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais
repetitivos (Temas no 970 e 971).
8. INDENIZAÇÃO PELOS LOCATIVOS. Pretensão que
implicaria bis in idem com os lucros cessantes.
9. CORREÇÃO MONETÁRIA. Substituição do INCC pelo IGP-
M durante o período de mora que configura medida menos
gravosa ao consumidor.
10. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Restituição dos valores pagos de
forma simples, porquanto não foi comprovado que as rés agiram
de má-fé
11. DANOS MORAIS. Não preenchimento, na espécie, dos
requisitos necessários para a configuração dos danos morais.
12. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não caracterizada.
13. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Autor que não teve sucesso em
parte significativa de seus pedidos. Sucumbência recíproca.
Acolhimento do recurso da ré. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”(v.33743).
RICARDO TOZATO ajuizou em face de
RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA e TRISUL S/A, ação de ação de indenização por
danos morais e materiais c/c. repetição de indébito c/c. lucros
cessantes. Alega que firmou com a ré compromisso de compra e
venda. Embora houvesse a previsão de entrega em outubro de
2011, apenas em abril de 2013 é que o imóvel foi entregue. Busca a
devolução total das quantias desembolsadas a título de danos
materiais, lucros cessantes, devolução da taxa de corretagem,
repetição de indébito, além de danos morais e honorários
advocatícios (fls. 1/25).
Em contestação, a ré RIBEIRÃO GOLF
EMPREENDIMENTOS sustenta a necessidade de extinção do
processo tendo em vista a prescrição, a ilegitimidade passiva e a
impossibilidade jurídica do pedido. Sustenta que o atraso para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
4
entrega do imóvel se deu por motivos de força maior, alheios à sua
vontade. Quanto às restituições, estas seriam indevidas, porquanto
os pagamentos se deram de acordo com o contratado. Ao final,
informa que não é responsável pela devolução de taxa de
corretagem, a qual não integrou o contrato (fls. 111/160). A ré
TRISUL S/A apresentou sua contestação às fls. 245/251. O autor
apresentou réplica reiterando os pedidos iniciais e pugnando pelo
prosseguimento do feito, com a total procedência da presente ação
(fls. 277/294).
Sobreveio a prolação da sentença, que
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as
requeridas a indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, na
modalidade de lucros cessantes, em quantia equivalente a 0,5%
(meio por cento) do valor atualizado do imóvel por mês de atraso
(de abril de 2012 até abril de 2013), e acrescida de juros de mora de
1% ao mês desde a citação. As rés foram condenadas ao pagamento
das custas judiciais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.500,00, com juros e correção a partir do trânsito em julgado (fls.
371/376).
Dois os recursos.
Apela o AUTOR, aduzindo, em síntese,
que: a) deve ser restituído dos valores realizados quanto à taxa de
corretagem, premiação, assessoria, "taxa de interveniência
bancária" e “emissão de matrícula atualizada”; b) nulidade da
cláusula de tolerância de 180 dias; c) deve haver a inversão da
cláusula penal; d) ilegal a atualização do saldo devedor pelo INCC
após a data prevista para a conclusão da obra; e) deve ser ressarcido
dos valores desembolsados para pagamento de aluguel durante o
período de atraso e também lucros cessantes; f) os valores devem
ser devolvidos em dobro; g) há dano moral pelo atraso, visto que
causou insegurança e fez o apelante prorrogar o contrato de aluguel
(fls. 379/399).
Apela
a
ré
RIBEIRÃO
GOLF
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., com
objetivo de reforma da sentença, com a improcedência do pedido.
Alega, em suma, que: a) embora o imóvel somente tenha sido
entregue em outubro de 2012, já em julho de 2012 a obra estava
concluída, não podendo sofrer as consequências pela não expedição
do habite-se pela Municipalidade; b) a cláusula de tolerância é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
5
elemento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; c) o
apelado apenas providenciou o financiamento de parcela do preço
em abril de 2013, não pode sofrer qualquer consequência pelo
inadimplemento do adquirente; d) a condenação implica em
enriquecimento ilícito do autor; e) há litigância de má-fé por parte
do autor; f) não deve arcar sozinha com o ônus da sucumbência,
porque o autor realizou nove pedidos, mas apenas saiu vencedor em
um (fls. 400/422)
Contrarrazões da empresa ré Ribeirão
Golf Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. às fls. 427/467 e do
autor às fls. 468/472.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
1. Alega o autor que deve ser restituído
dos valores realizados quanto à taxa de corretagem, assessoria
técnica imobiliária e outros.
Quanto ao ponto, importa considerar que a
prescrição relativa à referida pretensão foi suscitada em contestação
(fls. 115), e afastada pela r. sentença. Todavia, conforme o artigo
1.013, § 1o do CPC, devido à devolutividade do recurso da
apelação quanto ao capítulo referente à repetição do indébito, a
questão é analisada novamente nesta oportunidade.
Verifica-se dos autos que o compromisso
de compra e venda em questão foi celebrado entre as partes em
09/05/2009 (fls. 62). Conforme se depreende do documento de fls.
66 e 383, os pagamentos a título de comissão de corretagem,
assessoria técnica imobiliária e prêmio foram efetuados em
11/05/2009.
Por outro lado, a presente ação somente
foi proposta em 26/04/2014, mais de três anos após a celebração do
contrato da realização dos pagamentos alegadamente indevidos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a prescrição da pretensão
dos adquirentes pela devolução dos valores alegadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
6
indevidos, pagos a título de comissão de corretagem e taxa “SATI”
seria trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil.
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO
IMOBILÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO TRIENAL DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA
1 TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere (art. 206, §3o, IV, CC).
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção
no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na
sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga.
2 CASO CONCRETO:
2.1.
Reconhecimento
do
implemento
da
prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos
depois da celebração do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes
do recurso especial.
III RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp no
1.551.956/SP, 2a Seção, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Data do julgamento: 24/08/2016, DJe: 06/09/20160
destaque não original).
Portanto, neste ponto, o recurso da ré
comporta provimento para reconhecer a ocorrência de prescrição
da pretensão do autor de devolução dos valores pagos a título
de comissão de corretagem e taxa “SATI”.
2. A sentença recorrida não acolheu o
pleito de devolução dos valores pagos pelo autor a título de “taxa
de interveniência bancária” e “serviços prestados e emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
7
matrícula atualizada” (R$2.500,00 e R$478,00), matéria que é
devolvida no presente recurso. Os pagamentos das referidas
quantias ocorreram em abril de 2013 (fls. 68), por isso, não foram
atingidas pela prescrição.
O pagamento dos valores pelo adquirente
integra o contrato de venda e compra firmado entre as partes. Desta
forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da promitente
vendedora, uma vez que esta tem responsabilidade por todos os
pagamentos efetuados (Neste sentido: Recurso Especial repetitivo no
1.551.951-SP, Segunda Seção, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, data do julgamento: 24/08/2016, DJe de 06/09/2016,
destaque não original)”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, em sede de julgamento de recursos
repetitivos, no sentido de que os valores pagos a título de assessoria
(tais como a “taxa de interveniência bancária” e “serviços e taxa de
assessoria de registro”) são efetivamente indevidos, sendo de rigor
sua devolução, razão pela qual o recurso da parte autora é acolhida
quanto ao ponto.
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO
DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE
DA COBRANÇA
I TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-
vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra
e venda de imóvel.
II CASO CONCRETO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
8
2.1. Improcedência do pedido de restituição da
comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula
prevista no contrato acerca desse encargo ao consumidor. Aplicação
da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança de assessoria
imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição.
Aplicação da tese 1.2.
III
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp no 1.599.511/SP, 2a Seção, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, Data do julgamento: 24/08/2016,
DJe: 06/09/2016, destaque não original).
No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA
PLANTA. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência parcial. Inconformismo da corré Ribeirão
Golf Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. Autora que não foi imitida na posse do
imóvel dentro do prazo contratualmente estabelecido. Alegação de
atraso na contratação do financiamento que não lhe pode ser
atribuída, uma vez que não há qualquer prova nos autos neste
sentido. LUCROS CESSANTES. Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade
negocial da transação. Aplicação da Súmula no 162 deste Tribunal.
Precedentes do STJ. DESPESAS CONDOMINIAIS. Despesas
condominiais pagas pela autora antes de sua imissão na posse que
devem ser devolvidas. Orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça neste sentido. Devolução que se dá de forma simples,
porquanto não foi comprovado que as rés agiram de má-fé. VERBAS
DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. Valores pagos a título de "taxa de
interveniência bancária" que são indevidos, e representam cobrança
abusiva. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos. Sucumbência maior das rés, que deverão arcar com 60%
das despesas processuais e honorários advocatícios, majorados em
15% sobre o valor da condenação. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
DA
RÉ."(v.30831).
(TJSP;
Apelação
Cível
1006880-06.2015.8.26.0506;
Relator
(a): VIVIANI
NICOLAU;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de
Registro: 18/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
9
3. Afirma o autor que inexplicável e
abusiva a diferença cobrada pela ré fruto daquilo devido e do valor
liberado para financiamento.
A ré, por sua vez, colacionou aos autos o
demonstrativo financeiro da unidade adquirida pelo autor e seus
respectivos pagamentos, apontando que a diferença decorre da
observância da correção e juros.
A referida tabela pela qual a vendedora
informa as parcelas quitadas e a diferença (fls. 199) e o
demonstrativo financeiro (fls. 236/237) não foi impugnada
especificamente pelo autor em réplica (fls. 277/284).
Diante
disso,
porque
os
referidos
documentos restaram incontroversos, não é possível constatar a
abusividade alegada.
4. Apesar da argumentação do autor, não é
possível reconhecer a alegada ilegalidade do prazo de tolerância de
180 dias, uma vez que previsto em cláusula contratual clara e
inteligível na avença celebrada entre as partes.
O prazo de tolerância tem como finalidade
evitar que o empreendedor seja surpreendido por acontecimentos
naturais ou mercadológicos que escapam de seu domínio, e era de
conhecimento do promitente comprador no momento da aquisição
do imóvel, não havendo abusividade nesta previsão.
A Súmula no 164 deste Tribunal assim
prevê:
“Súmula 164 - É valido o prazo de tolerância
não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em
construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde
que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”
(DJE de 1o/02/2016, p. 10).
No
julgamento
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000 também se firmou tema a respeito da
validade do prazo de tolerância:
"É valido o prazo de tolerância, não superior a
cento e oitenta dias corridos estabelecido no compromisso de venda e
compra para entrega de imóvel em construção, desde que previsto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
10
cláusula contratual expressa, clara e inteligível". (Tese no 01, IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
FRANCISCO LOUREIRO, Órgão Julgador: Turma Especial Direito
Privado I, data do julgamento: 31/08/2017).
Portanto, neste ponto, o recurso do autor
não comporta acolhimento, ficando mantida a aplicação da cláusula
que estabelece o prazo de tolerância de 180 dias.
5. Verifica-se dos documentos trazidos aos
autos que a entrega do imóvel estava inicialmente prevista para
outubro de 2011 (fls. 36), admitido ainda o prazo de tolerância de
180 dias. Portanto, considerada a tolerância, o prazo final para
entrega do imóvel esgotou-se em abril de 2012.
Por outro lado, os adquirentes somente
foram imitidos na posse do bem em 24/04/2013, estando
configurada a mora da vendedora para entrega do imóvel.
A ré apelante afirma, em seu recurso, que
não poderia ser responsabilizada pelo atraso na entrega das obras,
uma vez que este se deveu a fato alheio à sua vontade, qual seja, a
demora na expedição de habite-se pela Municipalidade.
Contudo,
tais
alegações
não
são
suficientes para afastar sua responsabilidade pelo atraso constatado.
Os fatores alegados pela ré decorrem diretamente do exercício de
sua atividade, uma vez tratar-se de empresa experiente do ramo de
construção civil.
Neste sentido é o entendimento pacífico
deste Tribunal, consolidado na Súmula no 161, nos seguintes
termos:
“Súmula 161 Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta
de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do
empreendimento,
ou,
ainda,
entraves
administrativos.
Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente” (DJE de 1o/02/2016, p. 6, destaque não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
11
Com relação ao termo final da mora, a
apelante pugna que este seja considerado com a data da emissão do
“habite-se”. Contudo, neste ponto o recurso também não comporta
reforma. A mora para entrega do imóvel não cessa com a simples
expedição de “habite-se” ou “alvará de ocupação” por parte da
Prefeitura, mas somente com a efetiva disponibilização do imóvel
ao adquirente.
Neste sentido é o entendimento deste
Tribunal, representado pela Súmula no 160, nos seguintes termos:
“A expedição do habite-se, quando não coincidir
com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente
comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora”
(DJE de 1o/02/2016, p. 5).
No caso, apesar de a ré alegar que após a
expedição do habite-se houve mora do adquirente no pagamento da
parcela final, não fez prova de momento em que tornou o bem
disponível.
Dessa forma, o termo inicial da mora do
devedor se inicia em maio de 2012, e tem seu termo final em abril
de 2013. Não obstante o autor tenha realizado a vistoria em julho
de 2012, porque o habite-se ainda não havia sido expedido, não é
possível considerar a referida data para o término da mora.
6. Quanto aos lucros cessantes, a parte
apelante insiste que não poderia ser condenada ao pagamento de
valores a este título, uma vez que o dano alegadamente suportado
pelo adquirente não foi comprovado no caso em tela.
Subsidiariamente, busca a redução do percentual fixado para a
indenização pelos lucros cessantes.
Contudo, a decisão não comporta reforma
neste ponto. Considerando os princípios básicos em matéria de
responsabilidade civil, notadamente o de que a indenização se mede
pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil,
de rigor se afigura ressarcir o prejuízo inerente à privação de uso da
coisa adquirida pelo consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
12
Esta é a tese consolidada na Súmula no
162 deste Tribunal, nos seguintes termos:
“Súmula 162
Descumprido o prazo para
entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é
cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio” (DJE de 1o/02/2016, p. 08).
Este entendimento também foi adotado em
sede de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem.
O uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel, que
pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do
contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar
para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
já regularizada.” (Tese no 05, IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
FRANCISCO
LOUREIRO,
Órgão
Julgador: Turma Especial Direito Privado I, data do julgamento:
31/08/2017).
Referido entendimento foi corroborado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.729.593/SP realizado pela Segunda Seção em
11/09/2019 e com relatoria do Ilustre Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE. A tese no 1.2 firmada nesta decisão, que diz respeito
aos lucros cessantes, ficou assim redigida:
“No caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do
bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com
termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente
da unidade imobiliária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
13
Portanto, é devida a indenização a título de
lucros cessantes, ainda que a destinação do imóvel seja para
moradia do próprio comprador, pois o seu prejuízo pelo atraso na
entrega do imóvel é presumido e decorre da privação da utilização
do imóvel, durante período em que já deveria ter recebido as
chaves.
Com relação ao valor da indenização, a
decisão recorrida também não comporta qualquer reforma. Apesar
do argumento que de que a r. sentença destoa do entendimento
jurisprudencial vinculante, deixa de apontar o suposto procedente
com tal qualidade, apresentando apenas ementas de julgados deste
E. TJSP.
Esta TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO possui entendimento pacífico no sentido de a indenização
por lucros cessantes deve corresponder a 0,5% sobre o valor
atualizado do imóvel. Embora nem sempre reflita de forma precisa
o valor do aluguel de um imóvel com as mesmas características,
este percentual tem por finalidade a compensação pelo atraso na
disponibilização do imóvel por ilícito das rés, não estando sujeito à
álea especulativa do mercado imobiliário.
Neste sentido:
“Compra e venda. corretagem. prescrição.
Atraso na entrega. LUCROS CESSANTES. Insurgência das rés contra
sentença de parcial procedência. 1. Corretagem e SATI. Prescrição.
Corretagem e as demais taxas pagas em fevereiro de 2010 e ação
ajuizada em outubro de 2014. Prazo prescricional de três anos,
conforme recurso repetitivo REsp no 1.551.956/SP. Capítulo da
sentença reformado (art. 487, II do CPC/2015). 2. Atraso na entrega e
mora da vendedora. Imóvel previsto para março de 2011, já
considerando a tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP). Imóvel
entregue apenas em junho de 2012. Mora da vendedora que cessa
com a entrega efetiva das chaves e não com a expedição do "Habite-
se" (Súmula 160 do TJSP). Ausência de caso fortuito ou força maior
(Súmula 161 do TJSP). Modificação a sentença apenas no período de
mora das rés. 3. Danos materiais (lucros cessantes). Pedido para
afastamento da condenação. Não acolhimento. Presunção pelo
simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor
indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de
mora. Manutenção. Indenização em conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
14
entendimento deste Tribunal. Sucumbência recíproca das partes.
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
no
1098462-78.2014.8.26.0100,
Relator
Desembargador
CARLOS
ALBERTO DE SALLES com a participação dos Des. DONEGÁ
MORANDINI e BERETTA DA SILVEIRA, data do julgamento:
24/06/2017, destaque não original)”.
Logo, a sentença é confirmada também
neste ponto, sendo desprovida a pretensão de afastamento da
condenação por lucros cessantes.
7. É possível, em tese, a inversão da
cláusula penal inicialmente prevista para a hipótese de
descumprimento contratual do adquirente.
Esta questão foi objeto de tese fixada pelo
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do
Tema no 971 dos Recursos Repetitivos.
Referida tese ficou assim fixada:
“No contrato de adesão firmado entre o
comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá
ela ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento
do
vendedor.
As
obrigações
heterogêneas
(obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por
arbitramento judicial”.
Entretanto, forçoso observar que a multa
pretendida pela parte autora não pode ser aplicada no caso
concreto.
Isto porque o SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA também pacificou entendimento, no julgamento do Tema
no 970 de Recursos Especiais Repetitivos pela impossibilidade de
cumulação de cláusula penal moratória com indenização por lucros
cessantes.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
15
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA
VIGÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE
INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E
DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS
CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036
do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a
finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e,
em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se
sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não
provido. (REsp 1.635.428 - SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019).”
No caso dos autos, as rés já foram
condenadas ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
Deste modo, a condenação da parte ré ao pagamento de lucros
cessantes concomitantemente ao pagamento da cláusula penal
consubstanciaria bis in idem inaceitável.
Por este motivo, o recurso do autor não é
acolhido quanto ao ponto.
8.
Da
mesma
forma,
incabível
a
cumulação dos lucros cessantes com indenização pelos locativos
que teve que arcar durante a mora, visto que implicaria, também,
em inaceitável bis in idem.
9.
A
sentença
recorrida
afastou
a
pretensão autoral de substituição dos índices de correção monetária
aplicáveis ao contrato, do INCC pelo IGP-M, durante o período de
mora na entrega do imóvel.
Neste ponto, a sentença também comporta
reforma.
A incidência de correção monetária de
acordo com o INCC durante o período de mora na entrega do
imóvel é abusiva, uma vez que este índice, mais gravoso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
16
consumidor, tem por finalidade vincular o reajuste das parcelas do
preço do imóvel à variação dos custos de mercado da construção
civil.
Tal prática somente se justifica durante o
período em que não há inadimplemento contratual por parte da
vendedora, uma vez que a partir de então deve ser adotado o IGPM
para a correção final do débito.
Neste sentido vem entendendo esta
Câmara em casos semelhantes:
“Indenização por danos materiais e morais c/c
obrigação de fazer. Contrato de compra e venda de imóvel.
Contrato que estabelece a previsão de dois prazos distintos para
entrega do imóvel. Prevalência do prazo mais favorável ao
comprador (artigo 423 do Código Civil e artigo 47 do CDC).
Prazo de tolerância de 180 dias. Validade (Súmula 164 do TJSP).
Atraso na entrega do imóvel. Mora que somente pode ser atribuída
à Ré. Lucros cessantes. Pedido acolhido. Incidência da Súmula 162
do TJSP. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato, por mês de mora. Índice INCC que somente tem
aplicação até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue ao
comprador. Após, deve incidir o IGP-M, o que fica determinado.
Multa contratual. Admissibilidade nos termos dos REsps nos
1.614721/DF e 1.631.485/DF, julgados sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 971). Taxa condominial que somente é devida
pelo comprador a partir da entrega do imóvel. Devolução
determinada. Comissão de corretagem. Não demonstrado pelos
Autores sua exigibilidade. Danos morais não caracterizados. Valor
da
multa
cominatória
corretamente
fixada.
Sucumbência
prevalente à Ré. Recurso dos Autores provido em parte e não
provido o recurso adesivo da Ré (Apelação no1004782-
94.2014.8.26.0114, 3a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador JOÃO PAZINE NETO, com a participação dos
Des. DONEGÁ MORANDINI e ALEXANDRE MARCONDES,
data do julgamento: 04/06/2019)”.
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais. Sentença
de improcedência. Irresignação do autor. Legitimidade passiva da
promitente vendedora para responder pela restituição dos juros
pagos à instituição financeira em razão do atraso na entrega do
imóvel adquirido. Aplicabilidade das normas do CDC. Prescrição
da pretensão de reaver os valores da comissão de corretagem nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
17
termos do art. 206, § 3o, IV, do CC e da tese aprovada no
julgamento do REsp no 1.551.956/SP. Atraso na entrega do imóvel
adquirido incontroverso. Recálculo do valor residual, equivalente
à diferença entre o preço do negócio e o valor do financiamento
imobiliário, incidindo apenas a correção monetária. Incidência da
Súmula no 163 do TJSP e do Tema 8 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000. Substituição do INCC pelo IGP-M a
partir da data em que a obra deveria estar concluída. Juros de
obra cobrados no período compreendido entre a expiração do
prazo de tolerância e a entrega do imóvel que devem ser restituídos
ao adquirente. Tema 6 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000.
Abusividade da cobrança de valores referentes à correção
monetária no repasse na planta. Precedentes. Responsabilização
do adquirente pelo pagamento de IPTU que depende de prévia
imissão na posse do imóvel. Taxa de ligação de serviços públicos.
Cobrança alinhada à edificação do condomínio. Impossibilidade,
no caso, de transferência do encargo ao adquirente. Indevida
indenização por danos materiais pela ausência de venezianas nos
dormitórios. Ausência de previsão no memorial descritivo de
acabamento do empreendimento. Sentença reformada em parte.
Sucumbência
recíproca
caracterizada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
no
1006614-06.2014.8.26.0554, 3a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador ALEXANDRE MARCONDES, com a
participação dos Des. DONEGÁ MORANDINI e BERETTA DA
SILVEIRA, data do julgamento: 09/04/2019)”.
Deste modo, o recurso do autor também
merece guarida neste ponto, para o fim de determinar a substituição
do INCC pelo IGP-M a partir do início da mora para a entrega das
chaves.
10. A restituição em dobro pretendida pelo
autor não comporta guarida.
É certo que o parágrafo único do artigo 42
do CDC dispõe que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.”
O eminente Ministro ANTÔNIO HERMAN
DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, ao comentar o referido artigo,
doutrina que: “A pena do art. 42, parágrafo único, rege-se por três
pressupostos objetivos e um subjetivo (=engano justificável). No plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
18
objetivo, a multa civil só é possível nos casos de cobrança de dívida;
além disso, a cobrança deve ser extrajudicial; finalmente, deve ela ter
por origem uma dívida de consumo. Sem que estejam preenchidos esses
três pressupostos, aplica-se, no que couber, o sistema geral do Código
Civil” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Editora
Forense Universitária, 2005, págs. 394/395).
O ilustre Ministro ressalta que a cobrança
indevida, por vezes, decorre do uso de cláusulas ou critérios
abusivos e cita a lição do eminente Ministro ALDIR PASSARINHO
JÚNIOR: “Admite-se a repetição do indébito de valores pagos em
virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o
enriquecimento injustificado do credor” (STJ 4a Turma REsp
453.782/RS).
No caso concreto, não restou demonstrada
a má-fé. Daí porque a restituição em dobro não é devida.
11. No concernente aos danos morais, a
ação também não comportava acolhimento, restando, também nessa
parte, desprovido o inconformismo do autor.
Efetivamente, é de se ressaltar que o
pressuposto para configuração do dano moral, ausente na hipótese
dos autos, é o gravame à imagem, à intimidade ou à honra da
pessoa (C.F., art. 5o, V e X).
No caso sub judice, entretanto, o que se
tem, em essência, é um conflito de interesses entre os demandantes,
tendo por objeto um contrato por eles firmado. Ora bem: a
liberdade de pactuação, de um lado; e, de outro, a utilização da via
judicial para a solução dos conflitos, inserem-se no campo das
licitudes formais e procedimentais, garantidas pelo ordenamento
jurídico, inclusive pela Constituição Federal.
Presentemente, tem-se a pactuação de um
contrato, direcionado e tendo por fim e objeto a aquisição de
imóvel, no âmbito de um contrato bilateral sinalagmático. Pois
bem: o inadimplemento contratual das rés não traduz violação à
honra, à intimidade ou à reputação da contratante.
Cabe trazer à colação, por oportuno,
arestos relacionados por RUI STOCO em sua obra Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 5a ed., pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
19
1366, verbis: “Para que o dano moral seja indenizável é preciso que
haja repercussão, não bastando um simples descontentamento no âmbito
subjetivo da pessoa (TJSP, 6a C. Dir. Privado, Ap. 80.545-4, Rel.: Des.
Ernani de Paiva, JTJ-LEX 221/95).”
“Sem dúvida alguma, a Constituição Federal
vigente agasalhou de maneira mais ampla possível a indenização por
dano moral. Porém, ele não é devido incondicionalmente, devendo ser
examinado caso a caso, para que ações como estas não criem a
'indústria do dano moral'” (1o TACSP, 7a C., Ap. 762.989-6, Rel.:
Álvares Lobo, RT 766/260).”
Tem-se
admitido
danos
morais
em
descumprimento contratual em casos excepcionais, o que não é a
hipótese dos autos.
Como quer que seja, uma vez que a parte
se socorreu da via judicial para proteção e garantia de seu direito,
deixou mesmo de haver repercussão moral a seu desfavor, em
decorrência do sustentado descumprimento contratual, não restando
configurado o pressuposto da reparabilidade do dano moral que é a
ofensa à imagem, intimidade ou honra, subjetiva ou objetiva, da
pessoa. E, como referido, descumprimento de contrato, por si
mesmo, não tem o alcance de eventus damni.
12. A parte ré alega litigância de má-fé do
autor. Todavia, não se constata tal abuso do autor no direito de
litigar, tampouco a ocorrência de qualquer das condutas previstas
no artigo 80 do CPC. Não se mostra possível apenar o exercício do
direito de ação.
13. Quanto ao ônus da sucumbência,
necessário o acolhimento do recurso da parte ré.
Isso porque, apesar do acolhimento do
pedido do autor quanto aos lucros cessantes, substituição de INCC
por IGPM e devolução de "taxa de interveniência bancária" e
“emissão de matrícula atualizada”, diversos outros pedidos não
foram acolhidos.
Assim, de rigor o reconhecimento da
sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013109-16.2014.8.26.0506 -Voto no 33743 - DVN
20
Nota-se que a sentença foi proferida e os
recursos interpostos, sob a égide do CPC/73, portanto, cabível a
compensação da verba honorária.
14. Em conclusão, os recursos são
providos, em parte, para reconhecer a sucumbência recíproca, bem
como para determinar às rés, solidariamente, à devolução de "taxa
de interveniência bancária" e “serviços e emissão de matrícula
atualizada”, atualizados a partir do desembolso e com juros de mora
a partir da citação, ainda, determinar a substituição do INCC pelo
IGP-M durante o período de mora que configura medida menos
gravosa ao consumidor.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador eì decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no
AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA,
publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
VIVIANI NICOLAU
Relator